Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725376-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LAMARK CONSTRUCOES LTDA - EPP REU: FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO, RODRIGO BARRETO BORGES REGO, EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES D E S P A C H O Vistos, etc., Vista ao Autor sobre a Contestação e documentos juntados. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator